Tribunal: TJDFT
Processo: 0722753-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre o tema ventilado pelos embargantes, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte.
3. Resta evidente a intenção dos embargantes de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual.
4. Evidenciado o caráter protelatório dos embargos opostos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.